Tribunal: TJDFT
Processo: 0008626-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0008626-12.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual de 07/07/2020, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 17054873). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator